Tribunal: TJDFT
Processo: 0713858-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. INVIABILIDADE DE CONCILIAÇÃO COM O RITO PREVISTO NA LEI No 12.153/2009. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA AFASTADA.
1. Hipótese em que o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com fundamento nas regras previstas no art. 2o, parágrafos 1o e 4o, da Lei no 12.153/2009, promoveu a declinação da competência em favor de um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública por considerar que o valor atribuído à causa não ultrapassa o montante de 60 (sessenta) salários mínimos e que o caso em deslinde não se enquadra nas hipóteses legais de exclusão da competência dos aludidos Juizados. 1.1. O Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal suscitou conflito negativo de competência ao fundamento de que o procedimento especial da ação monitória, previsto nos artigos 700 a 702 do Código de Processo Civil, é incompatível com o rito próprio dos Juizados Especiais Cíveis.
2. Em relação aos Juizados Especiais da Fazenda Pública o art. 2o da Lei no 12.153/2009 estabelece que a eles compete a apreciação e o julgamento das demandas relativas aos interesses das pessoas jurídicas de direito público ali relacionadas, cujo valor seja inferior ao montante de 60 (sessenta) salários mínimos. 2.1. O art. 2o, § 1o, da referida lei, em complemento ao caput, relaciona algumas hipóteses que afastam a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
3. Ademais, o procedimento da ação monitória também foi concebido com o propósito de gerar celeridade, mas especificamente para a constituição do crédito. Por essa razão a expedição, pelo Juízo, do mandado de pagamento, de entrega de coisa ou cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, deve ser procedida por meio de cognição sumária, fundada em prova escrita "sem eficácia executiva". 3.1. É preciso destacar ainda que o ordenamento jurídico prevê requisitos adicionais para a petição inicial alusiva à ação monitória, estabelecidos no art. 700 do CPC.
4. Por sua natureza, o procedimento monitório é incompatível com o rito específico dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 4.1. Dito de outro modo, a existência de procedimento específico impede o processamento da demanda no Juizado Especial da Fazenda Pública, diante da inviabilidade de conciliação de dois procedimentos distintos.
5. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal).